Tribunal: TJSP
Processo: 1006818-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEB II – Licença-saúde, sem prejuízo dos vencimentos – Afastamento para tratamento de problemas de saúde - Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.